Tribunal: STF
Processo: HC 266241
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 302 DO CPM). CITAÇÃO POR EDITAL: REGULARIDADE. ART. 366 DO CPP: INAPLICABILIDADE À JUSTIÇA MILITAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOLO COMPROVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que deu provimento à Apelação Criminal nº 7000078-74.2023.7.03.0103/RS, condenando o paciente pelo crime de ingresso clandestino em área militar.

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 302 do Código Penal Militar. O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, aplicando o princípio da consunção ao considerar o ingresso clandestino como crime-meio para tentativa de furto de materiais recicláveis, conduta reputada insignificante.

3. O Superior Tribunal Militar, ao apreciar recurso em sentido estrito do Ministério Público Militar, reformou essa decisão e determinou o recebimento da denúncia.

4. Encerrada a instrução, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judicial Militar absolveu o paciente.

5. O Ministério Público Militar interpôs apelação, e o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso, condenando o paciente a 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ingresso clandestino(e-doc. 3, p. 58-71)..

6. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o acórdão do STM é ilegal porque reformou sentença absolutória sem prova suficiente do dolo exigido para o crime de ingresso clandestino, já que o paciente — morador em situação de rua, vindo de outra cidade, sem conhecer a região — adentrou área militar à noite, em local com pouca iluminação e placas de difícil visualização, inexistindo certeza de que soubesse tratar-se de organização militar. Afirma que o ingresso funcionou como mero crime-meio para tentativa de furto de materiais recicláveis, conduta considerada insignificante pela primeira instância, impondo a aplicação dos princípios da consunção, subsidiariedade e intervenção mínima. Sustenta nulidade absoluta do processo pela citação por edital sem suspensão do feito, em violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante da condição de extrema vulnerabilidade do paciente, nulidade essa reconhecida no voto vencido no STM. Diz impositiva, por essa razão, a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum. Alega constrangimento ilegal configurado pela condenação fundada em processo viciado e pela desconsideração das premissas fáticas reconhecidas pelo juízo sentenciante.

 7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo; e, no mérito, a cassação do acórdão do STM com o restabelecimento da sentença absolutória.

8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. 

Decido.

9. Quanto à alegada nulidade decorrente da citação editalícia, não procede o que articulado. Primeiro, consoante assentado pelo Superior Tribunal Militar, a citação por edital foi a última medida a ser tomada, após a realização, sem êxito, de várias diligências visando localizar o acusado. Portanto, foi observado o figurino legal — art. 277, inc. V, do CPPM.

10. Do mesmo modo, improcede alegação de nulidade em virtude da não suspensão do processo após a citação por edital, tal como exigido no art. 366 do CPP comum. Isso porque, prevalece no Supremo o entendimento segundo o qual  o “artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar”. (HC nº 217.271-AgR; Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022). Cito ainda no mesmo sentido:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato (art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.032-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/12/2021; grifos acrescidos).

11. Também não assiste razão à defesa quanto à alegada absorção do crime de ingresso clandestino pelo suposto crime-fim de furto. O STM já havia decidido, no recurso em sentido estrito, que o delito previsto no art. 302 do CPM tem natureza subsidiária, funcionando como “soldado de reserva” e aplicando-se quando não houver imputação de crime mais grave — circunstância presente no caso, pois a denúncia não narrou tentativa de furto, inexistindo lastro mínimo que justificasse sua inclusão. No julgamento da apelação, essa conclusão foi retomada. 

12. Além disso, a matéria já foi, inclusive, submetida a este Supremo no HC 228.279/RS, de minha relatoria, ocasião em que entendi não haver ilegalidade no afastamento da consunção. Confira-se o que decidido:

“6. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém” (Lima, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9ª ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).
7. No caso exame, eis os elementos que respaldaram a inicial acusatória:

“No dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 23h30, o civil Cleidimir da Veiga, foi flagrado no interior da organização militar.
O denunciado ingressou clandestinamente no 3º GAAAe , pulando o muro dos fundos do quartel.
Portanto, o flagranteado Cleidimir da Veiga, ao ingressar na área do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, por onde é defeso e não há passagem regular cometeu o crime de ingresso clandestino previsto no art. 302 do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça Castrense até final condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a seguir relacionadas.” (e-doc. 2, p. 1).

8. No que diz respeito ao delito de ingresso clandestino, esta Corte entende tratar-se de crime de mera conduta, “o qual se consuma com a simples ação do agente penetrar de forma clandestina em qualquer lugar, explícita e indubitavelmente sujeito à administração castrense, onde seja defeso ou que não seja passagem regular ou, ainda, quando o agente ilude a vigilância de sentinela ou vigia (art. 302, do Código Penal Militar)” (HC nº 90.977/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2007, p. 08/06/2007).

9. Assim, os elementos veiculados pelo Órgão acusador são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.

10. Ademais, nessa etapa não é adequado o exame minucioso das provas, bastando que esteja demonstrado, de forma indiciária, a prática do crime. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “[n]ão se exige, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça de acusação e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente” (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).

11. Sendo assim, descabe concluir que o crime de ingresso clandestino foi absorvido por suposto crime-fim de furto, haja vista que este não constou dos fatos narrados na inicial acusatória, peça que delimita a acusação e a atuação judicante, muito provavelmente por inexistir lastro probatório mínimo.

12. Nesse sentido, mostra-se irretocável a conclusão do Superior Tribunal Militar.  Vejamos:

‘Os julgados do STM alinham o entendimento no qual o delito do art. 302 do CPM requer apenas o dolo genérico; para a sua consumação basta o animus de penetrar na área militar de modo oculto; o dolo exigido no delito em tela resume se ao agente saber que a área militar não é de acesso público e, ainda assim, adentrar sem qualquer tipo de autorização. Ou seja, o tipo em tela não exige finalidade motivadora do ato ou dano à Administração Militar. 
Assim, a adequação ao referido tipo penal (art. 302 do CPM) independe de efetivo dano. A simples superação dos limites protegidos da OM, indisponível à circulação de estranhos, perfaz as elementares do delito.

Além disso, o crime previsto no art. 302 é de natureza subsidiária, porquanto somente será punido se não houver delito mais grave. Nesse sentido, ao analisar as circunstâncias compreendidas no crime de ingresso clandestino e rejeitar a Denúncia, a Juíza aplicou à espécie o Princípio da Consunção por entender que o delito imputado ao civil CLEIDIMIR foi absorvido pelo crime-fim de furto, em sua forma tentada, sendo, na sua visão, insignificante.
 Confere razão ao MPM, pois a norma subsidiária – ingresso clandestino – opera como “soldado de reserva” e será aplicada quando o fato não for remetido a crime mais grave. Assim, o Princípio da Consunção não incide no caso, considerando-se que o crime de tentativa de furto sequer foi imputado ao acusado. 
Para aqueles profissionais de vivência castrense ou para os estudiosos da vida militar, a invasão ao quartel, numa atitude individual ou coletiva, não pode ser descartada ou relegada à insignificância. Inclusive, não raro, pode compor estratégia de maior vulto, articulada com outros indivíduos, os quais aguardam, tão somente, uma sinalização positiva para se associar na empreitada. Nunca se sabe com que meio ofensivo o invasor está aparelhado, tampouco as suas intenções. 
O resguardo à OM, por consistir área de segurança, agrega aspecto central na tipologia do crime em tela.’ “

13. A pretensão de afastar o dolo também não prospera. O STM consignou expressamente que: (i) o crime de ingresso clandestino exige apenas dolo genérico, consistente na vontade de adentrar área militar sem autorização; (ii) a materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova testemunhal e pelas imagens do local, que demonstram muros, cercas, avisos e placas sinalizando “Área Militar – Entrada Proibida”; (iii) o próprio acusado afirmou, no auto de prisão em flagrante, que ingressou na área buscando subtrair fios e alumínio — circunstância que reforça a consciência acerca da indevida entrada.

14. Esse conjunto fático-probatório foi produzido na instância própria, após regular contraditório. Para infirmá-lo seria necessário revolvimento de fatos e provas, providência vedada em habeas corpus.

15.  No que diz respeito à ausência de lesividade da conduta, também improcede a articulação da defesa. Nesse ponto, porquanto irretocável, tomo de empréstimo o que consignado pelo Procuradoria-Geral da República:

“16. Essa Suprema Corte, inclusive, já decidiu que “A conduta de ingressar em território das Forças Armadas afronta diretamente a integridade e o funcionamento das instituições militares” (HC 116124, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/9/2013). Essa orientação confirma a lesividade in re ipsa da mera entrada clandestina em área sob administração militar.
20. No mais, no tocante à lesividade da conduta, não se pode desconsiderar que a invasão à organização militar ocorreu na madrugada da virada do ano, por agente reincidente e portador de maus antecedentes. Inviável, assim, a aplicação do princípio da insignificância.” (e-doc. 9, p. 12)

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator